Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO. RECLAMAÇÃO EM LIVRO DE OCORRÊNCIAS. MULTA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida (ID 54339581), ante a presença dos requisitos legais.
3. Em suas razões, o recorrente pugna recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, requer a reforma da sentença para condenação das recorridas ao pagamento de danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas por OASIS RESIDENCIA E LAZER. Requer a manutenção da sentença proferida.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. A autora e a ré, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA DE ASSIS, residem no Condomínio do Edifício OÁSIS RESIDÊNCIA E LAZER e, segundo a inicial, a autora está sofrendo perseguição e importunação, uma vez que a condômina ré promove registros no livro de ocorrências do condomínio, atribuindo à autora condutas que infringem as normas condominiais, ocasionando a aplicação de multas indevidas.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
8. No caso, os registros feitos no livro de ocorrências do Condomínio e/ou em meios próprios de comunicação do Condomínio não atingiram atributos da personalidade da autora/recorrente, porquanto descrevem situações objetivas, a fim de que os fatos sejam apurados e o Condomínio tome as providências legais pertinentes. Trata-se de relato subjetivo, desprovido de ilicitude, com a intenção de justificar o pedido de providências formulado à administração do Condomínio. No mesmo sentido: Acórdão 1096565, 07070787920178070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Como bem ressaltou a sentença: “[...] não merece amparo as alegações da requerente de que as multas foram aplicadas sem qualquer fundamentação, e tampouco de que não teve oportunidade de esclarecer a situação, pois as provas nos autos demonstram fato diverso, conforme já registrado, e a análise delas não permite concluir que os requeridos com suas condutas violaram algum atributo da personalidade da autora, de modo a ensejar o reconhecimento do dano moral almejado.”
10. Por conseguinte, os fatos registrados e levados ao conhecimento da administração do Condomínio não extrapolaram o âmbito do direito de reclamar e, por outro lado, as multas aplicadas estão embasadas e não violaram direito pessoal da condômina.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.